Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700303-44.2023.8.07.0018 RECORRENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO AMBIENTAL. II - AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA AGEFIS. DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ÁREA PÚBLICA. ILÍCITO ADMINISTRATIVO ATRIBUÍDO A SUPERMERCADO. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCARTE DITO REALIZADO POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LOGÍSTICA NÃO DEMONSTRADA PARA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. DEVER INATENDIDO DE GARANTIR O ADEQUADO ARMAZENAMENTO DA SÉRIE DE RESÍDUOS PRODUZIDOS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE GRANDE PORTE. SUPERMERCADO QUE NÃO FAZ PROVA DE ESTAR HABILITADO A GERENCIAR OS RESÍDIOS GERADOS EM SUAS OPERAÇÕES NEM DEMONSTRA TER CONTRATADO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O INDISPENSÁVEL GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS QUE PRODUZ NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA DO SUPERMERCADO PELO DESCARTE IRREGULAR DE LIXO. AUTO DE INFRAÇÃO HÍGIDO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. INFRAÇÃO GRAVE. RISCO ELEVADO DE DANO AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE DA POPULAÇÃO. MULTA. PARÂMETROS LEGAIS OBSERVADOS.SENTENÇA REFORMADA. III - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei de Política Nacional de Resíduos (LPNRS) estabelece a tríplice responsabilidade pelo gerenciamento ambientalmente adequado de resíduos sólidos, estando a ela sujeito não apenas o Poder Público, mas também o setor empresarial e a coletividade. Inteligência do art. 25 da Lei n.12.305/2010. 1.2. No âmbito distrital a matéria encontra disciplina na Lei n. 972/1995, que tipifica como ato lesivo à limpeza urbana “depositar, lançar ou atirar, em quaisquer áreas públicas ou terrenos, edificados ou não, resíduos sólidos de qualquer natureza” (art. 1o, II), respondendo pela infração quem por ação ou omissão lhe deu causa, concorreu para sua prática ou dela se beneficiou (art. 10, § 2o). 1.3. No que concerne especificamente a mercados, supermercados e similares, obriga-os a norma posta no art. 4o do mencionado diploma legislativo distrital a garantir adequado armazenamento dos resíduos sólidos produzidos em seus estabelecimentos. 1.4. Todo esse conjunto normativo tem por fundamento maior a norma expressa no art. 225 da Constituição Federal de 1988, que garante a todos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial para a qualidade de vida, bem como impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. 3. Caso concreto em que o supermercado autuado pela AGEFIS por descarte irregular de resíduos sólidos em área pública não demonstrou ter atendido ao dever legal de fazer o gerenciamento dos resíduos sólidos que produz em suas operações nem fez prova de que tenha implementado processo adequado e qualificado de gerenciamento desses resíduos, tal como dispõe a Lei n. 12.305/2010, que a esse propósito, obriga os estabelecimentos comerciais a elaborar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PRGS). Não demonstrou ainda o recorrido ter contratado empresa especializada para realizar o gerenciamento de resíduos em supermercado tendo em conta sua comprovada falta de habilitação para gerenciar o lixo que produz. 4. Hipótese em que deve ser reconhecida a higidez do Auto de Infração lavrado por agentes fiscais da AGEFIS, atualmente DF Legal (Lei distrital n. 6,302/2019), por ato lesivo à limpeza pública praticado pelo supermercado recorrido, a quem aplicada, segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, penalidade pecuniária. Situação em que feita a devida ponderação da gravidade da conduta praticada pelo supermercado de armazenar de forma inadequada resíduos sólidos produzidos em suas operações e de não atender ao dever legal de cuidar pelo correto descarte desse material. 5. Auto de infração ambiental. Regularidade reconhecida. Ato administrativo que goza da presunção de veracidade e legitimidade. Atributos não afastados pelo conjunto probatório. Multa aplicada com observância dos parâmetros fixados no art. 5o, II, do Decreto n. 17.156/1996, que regulamenta a Lei n. 972/1995, e no art. 24 do Ato Declaratório n. 54, de 24 de dezembro de 2018. Sentença reformada. 6.Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, do CPC, sob o argumento de que o tribunal de origem exigiu da recorrente a produção de prova negativa; c) artigos 7o, 9o, 10, 938, §§3o e 4o, todos do CPC, defendendo que não poderia a decisão combatida ser fundamentada na ausência de plano de gerenciamento de resíduos sólidos se isso não fora tema dos autos até o momento. Assinala que caberia à Corte de origem converter o julgamento em diligências. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois “Não se configura a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, sendo o mero inconformismo da parte com o resultado contrário à sua pretensão insuficiente para caracterizar a omissão”. (AREsp n. 2.808.772/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 7o, 9o, 10, 373, inciso I, e 938, §§3o e 4o, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Apesar da veemente negativa, não cuidou de trazer a conhecimento do Poder Judiciário quaisquer elementos de convicção aptos a demonstrar não ter sido ela a responsável pelo descarte irregular em via pública dos resíduos sólidos oriundos do seu estabelecimento. Tampouco fez prova de que tenha adimplido ao dever de armazenar adequadamente o lixo que produziu, conforme exigência posta no art. 4o da Lei Distrital n. 972/1995. Assim o afirmo, a uma, porque os documentos carreados aos autos pelo supermercado autor são insuficientes para comprovar a afirmação de que com eficiência armazenou o lixo produzido em seu estabelecimento comercial; a duas, porque as fotografias colacionadas aos Ids 57949193 a 57949197, conquanto demonstrem a existência de compartimento destinado à colocação de lixo em sua área exterior, não permitem, por si sós, firmar conclusão no sentido de que os resíduos sólidos tenham sido de fato ali regularmente depositados no dia da autuação. .... Prova alguma trouxe a autora/recorrida de que tenha adotado todas as medidas indispensáveis ao correto acondicionamento do lixo. Ora, desatendido o ônus probatório que a ela compete, nos termos do que dispõe o art. 373, I, do CPC1, é de ser reconhecida sua responsabilidade pelo descarte irregular de resíduos sólidos em área pública, afinal, o art. 10, § 2o, da Lei n. 972/1995, é expresso ao estabelecer que responderá pela infração também aquele que por omissão lhe deu causa ou que, de algum modo, tiver para ela concorrido. Com efeito, mesmo considerando a possibilidade de o descarte irregular dos resíduos sólidos ter sido realizado por terceiros – o que, repito, não restou demonstrado nos autos –, subsistiria a responsabilidade do supermercado autor pela aludida infração, na medida em que concorreu para a prática ilícita ao permitir, ainda que por omissão, o acesso de terceiros ao lixo produzido em seu estabelecimento comercial. ... Hígido e legítimo, portanto, o auto de infração lavrado por agentes fiscalizadores do DF Legal em que registradas informações e colacionadas fotografias demonstrativas da significativa quantidade de lixo encontrada pelos agentes fiscalizadores (600 litros) e justificadoras da exata tipificação do ato infracional atribuído à parte autora, o qual está previsto no art. 1o, II, da Lei n. 972/1995 e que, verificado, atrai a incidência da regra positivada no art. 5o, II, do Decreto n. 17.156/1996. No que concerne à legitimidade e veracidade do mencionado ato administrativo, não logrou o supermercado demandante, sujeito passivo da autuação, desautorizar tais atributos. Por mais uma vez deixou de cumprir seu encargo probatório (art. 373, I, CPC), assim confirmando a presunção de veracidade e legitimidade de que goza o auto de infração ambiental lavrado em seu desfavor. Pelo conjunto das circunstâncias e argumentos acima exaustivamente expostos, deve ser reformada a sentença recorrida e julgado improcedente o pedido inicial de declaração de nulidade do auto de infração E-007704-FAU. (ID 68723171). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação de matéria de fato e de prova, o que atrai o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). No mesmo sentido o AREsp 2824842/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN 28/10/2025. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41